Tribunal: TJES
Processo: 5018894-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018894-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIANA DE MELLO SARMENTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA PAGAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. TRANSAÇÃO ANTERIOR À AÇÃO JÁ ANALISADA. EXECUÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, no contexto de ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em 2015. O agravante sustenta a nulidade da intimação para pagamento e a inexigibilidade da obrigação por quitação anterior via adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de publicação do despacho que determinou a intimação para pagamento configura nulidade absoluta; e (ii) estabelecer se a adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM), anterior ao ajuizamento da ação, torna inexigível a condenação judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação pessoal do devedor, realizada por carta com aviso de recebimento, encontra respaldo no §4º do art. 513 do CPC, revelando-se meio eficaz para a comunicação do ato.

4.
A alegação de nulidade por ausência de publicação eletrônica do despacho perde força diante da regularidade e da eficácia da intimação pessoal efetivada, comprovada nos autos pelo recebimento da correspondência.

5.
A tese de quitação integral da obrigação por meio da adesão ao PIM já havia sido arguida e rejeitada anteriormente em duas oportunidades, inclusive após o trânsito em julgado da condenação, e não impede o prosseguimento da execução.

6.
A ausência de impugnação específica sobre a transação no momento processual oportuno implica preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal do devedor para pagamento, prevista no §4º do art. 513 do CPC, é válida e eficaz, especialmente quando transcorrido longo período desde o trânsito em julgado.

2. A adesão a acordo extrajudicial anterior ao ajuizamento da ação não impede o cumprimento da sentença, quando não arguida oportunamente e rejeitada em decisão transitada em julgado.

3. Não se configura nulidade processual quando a intimação pessoal cumpre sua finalidade, mesmo que não precedida de publicação eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, §4º; 523; 525; 924, II e III; 272.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

em face da r. decisão do evento 11243045, integrada pela decisão do evento 11242031, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
MARIANA DE MELLO SARMENTO
e IZABELLA SARMENTO
, rejeitou liminarmente a impugnação formulada pelo agravante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11242022, o agravante aduz, em suma, que: (i) não houve publicação do despacho que determinou a intimação para pagamento, o que caracteriza nulidade absoluta nos termos do art. 272 do CPC; (ii) a ausência de publicação impossibilitou o exercício de suas garantias constitucionais, como ampla defesa e contraditório; (iii) a parte agravada já havia recebido integral quitação pela adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM), celebrado com a Fundação Renova, em relação aos mesmos fatos e pretensões deduzidos na presente ação; (iv) é imprescindível o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados após a decisão impugnada.

Rememoro que, na origem, o cumprimento de sentença foi deflagrado por
MARIANA DE MELLO SARMENTO
e IZABELLA SARMENTO
com base em título executivo judicial formado nos autos de ação indenizatória proposta em face da agravante, com fundamento no rompimento da barragem de Fundão ocorrido em 2015.

A sentença foi pela improcedência, mas, em sede de apelação, este colegiado, sob a relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho reformou-a parcialmente, julgando, assim, parcialmente procedente a pretensão e condenando a agravante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora/agravada, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (15.11.2015). Como consequência, condenou ambas as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Após o julgamento do apelo, a agravante, por simples petição, informou que as agravadas não possuíam interesse na demanda, eis que participaram do Programa de Indenização Mediada (PIM), antes mesmo do ajuizamento do feito, entabulando e firmando transação com a Fundação Renova “
que tratou, especificamente, dos danos relacionados ao abastecimento e distribuição de água na cidade de Colatina, concedendo, em tal oportunidade, plena e ampla quitação com relação ao incidente, não apenas com relação à Samarco S.A., mas, também, em relação à Fundação Renova, à Vale S.A. e à BHP Billiton Brasil Ltda.
”, alegando, por conseguinte, a nulidade absoluta do processo.

O pleito, porém, foi indeferido, tendo sido certificado o trânsito em julgado.

Com isso, a agravante renovou o argumento pugnando pela extinção do feito com base no artigo 924, II e III do CPC, tendo em vista que, diante do acordo mencionado, pretérito ao ajuizamento da lide, a condenação teria sido integralmente cumprida.

Novamente, o pedido foi indeferido, pois “
não houve alegação em sede de contestação e nem nas contrarrazões a apelação ajuizada, tendo inclusive o acórdão transitado em julgado, conforme se observa às f. 176
” e as partes foram intimadas para requererem o que entendiam de direito.

Assim, sobreveio a petição deflagrando o cumprimento de sentença, de modo que o magistrado primevo, após oportunizar às autoras/agravadas a regularização dos cálculos apresentados, proferiu o despacho de fl. 203, determinando a intimação da agravante “
através de seu representante legal, pelo Correio com ‘AR’ em mãos próprias (na forma do §4º do art. 513 e art. 523 e seguintes do CPC), para proceder o pagamento em Juízo
”, bem como, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, “
para querendo, oferecerem impugnação (art. 525 do Código de Processo Civil)
”.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi requerido poucos dias antes de completar um ano do trânsito em julgado do acórdão, o que não demandaria a cientificação pessoal da parte, mas mera intimação eletrônica de seus representantes legais, contudo, o magistrado adotou a intimação pessoal da agravante, aplicando o §4º do artigo 513 do Código de Processo Civil.

Assim, não há que se falar em nulidade na adoção da intimação pessoal, já que este meio é considerado pelo próprio diploma processual civil, em uma interpretação sistemática de seus dispositivos, como o mais eficaz para a comunicação dos atos processuais e, quando determinada a intimação do devedor, após a correção dos cálculos, já havia se passado cerca de dois anos e meio da formação da coisa julgada.

Sopeso, nesse sentido, que consta dos autos que a intimação por carta com aviso de recebimento foi devidamente recebida em 05.09.2022, sendo juntada ao processo em 14.12.2022, o que indica que cumpriu a sua finalidade.

Aliás, o argumento quanto à adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM) já foi analisado e rechaçado em duas oportunidades distintas, sendo que, em decorrência do reconhecimento da garantia da execução, com o depósito do valor integral da condenação, não há risco de penhora dos bens da agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.